Tribunal: TJSP
Processo: 2092988-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade. Comprovação da alegada hipossuficiência. Condição pessoal que autoriza a concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.